Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-81.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Cerceamento de defesa não configurado – Ação de cobrança de indenização securitária – Perícia judicial que apontou de forma satisfatória a ausência de sequelas ou de qualquer repercussão nos membros afetados pelos traumas sofridos pela autora – Sentença mantida.

Recurso não provido.